Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO FORMAL COM CRIME COMUM. CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA. REQUISITO TEMPORAL SATISFEITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena previstos no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
2. A decisão agravada considerou não cumpridos os requisitos objetivos, ao entender que, em razão de crime impeditivo praticado em concurso formal com crime comum, o apenado não teria resgatado a fração mínima exigida da pena.
3. A defesa sustentou excesso de execução, ao argumento de que a pena do crime impeditivo deveria ser considerada isoladamente, antes da exasperação decorrente do concurso formal, para fins de aferição do cumprimento de 2/3 da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de concurso formal entre crime impeditivo e crime comum, é possível a cisão da pena para cálculo do requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial no 12.790/2025; e (ii) estabelecer se o tempo de pena cumprida referente ao crime impeditivo pode ser excluído do cômputo da fração global exigida para a comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto e a comutação de pena constituem atos de clemência do Chefe do Poder Executivo, previstos no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao julgador observar estritamente os requisitos estabelecidos no decreto presidencial.
2. Embora seja possível o afastamento do concurso formal, quando se mostrar mais favorável ao apenado, não é possível considerá-lo para determinados institutos da execução e desconsiderá-lo para outros, em verdadeira combinação de concursos.
3. Se o crime impeditivo do benefício (corrupção de menores) foi praticado em concurso formal com delito comum (roubo), deve-se considerar, para a aferição do requisito de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, a pena unificada pelo concurso formal, se assim também foi considerada para o deferimento de outros benefícios da execução.
4. O Decreto Presidencial no 12.790/2025 exige, nos casos de crime impeditivo, o cumprimento mínimo de 2/3 da pena correspondente a essa infração, como condição para análise de benefícios relativos aos crimes não impeditivos.
5. Cumprido esse requisito adicional, o decreto determina que a fração de 1/5 ou 1/4 da pena, conforme a condição de primariedade ou reincidência, incida sobre a pena total em execução, sem exclusão do período já resgatado em relação ao crime impeditivo.
6. No caso concreto, restou comprovado o cumprimento de mais de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, bem como de fração superior a 1/4 da pena total até 25 de dezembro de 2025, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 13 do decreto.
7. Contudo, inexistiu análise, na decisão recorrida, acerca do requisito subjetivo previsto no art. 6o do Decreto no 12.790/2025, relativo à ausência de falta grave no período de doze meses anteriores à data-base, a inviabilizar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 13 do Decreto Presidencial no 12.790/2025 e determinar o retorno dos autos ao Juízo da Execução para análise do requisito subjetivo.
Tese de julgamento: “1. Na aferição do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo não é possível considerar a pena autônoma, com o afastamento do concurso formal, se a pena unificada foi utilizada para a concessão de outros benefícios da execução. 2. Cumprido o requisito adicional de 2/3 da pena do crime impeditivo, a fração temporal exigida para a comutação incide sobre a pena total, salvo disposição expressa em sentido contrário no decreto presidencial.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, art. 70; Decreto Presidencial no 12.790/2025, arts. 1o, 6o, 7o, parágrafo único, e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 669648; TJDFT, Acórdão no 1349964; TJDFT, Acórdão no 1412692; TJDFT, Acórdão no 1910194.